Tribunal: STF
Processo: ARE 1555883
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REVISÃO DO BENEFÍCIO DERIVADO DE PENSÃO POR MORTE. ATIVIDADE DE MÉDICO, ANTERIOR A 29/04/1995. CARTEIRA PROFISSIONAL (CTPS). CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TEMA Nº 188 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AUTORRESPONSABILIDADE DO SEGURADO QUANTO AO USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA DO USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SOMENTE ATÉ 02/12/1998. FORMULÁRIO (PPP). PARTE DO PERÍODO CARACTERIZADO COMO ESPECIAL. SUFICIÊNCIA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA DEVIDA. REVISÕES DEVIDAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma ter a Turma Recursal contrariado o art. 201 da Constituição da República, o art. 19 da Emenda Constitucional n. 103/2019 e o que decidido no Tema 555 da repercussão geral.



    Assevera que “o entendimento do acórdão recorrido contraria a diretriz fixada no texto constitucional, bem como o entendimento do STF, pois desconsiderou a especialidade do período de 01/10/2010 a 11/04/2019 sem analisar a real eficácia dos EPIs, tão somente pela condição de contribuinte individual. O acórdão recorrido fundamenta-se, aplicando equivocadamente, o Tema 188 da Turma Nacional de Uniformização (TNU)” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assinala que, “no caso concreto, há prova técnica nos autos atestando que o EPI não foi eficaz para eliminar os riscos biológicos. Assim, a decisão recorrida aplicou incorretamente o Tema 188/TNU, ignorando a comprovação da ineficácia do EPI e desconsiderando a exceção prevista” (fl. 10, e-doc. 29).



    Salienta que, “além de contrário ao entendimento da TNU, a decisão foi completamente contrária ao texto constitucional e ao entendimento firmado do STF no Tema 555, uma vez que os trabalhadores da área da saúde expostos a agentes biológicos têm direito ao reconhecimento da atividade especial, mesmo após 03/12/1998, bastando comprovar a exposição ao agente nocivo”, e que “presume-se, portanto, que ainda que seja na qualidade de contribuinte individual, como no presente caso, sendo comprovado que os EPIs não eliminam completamente os riscos associados à exposição a agentes biológicos, mantém-se o direito à aposentadoria especial. Portanto, profissionais da saúde que trabalham em ambientes onde há contato com agentes biológicos e cuja proteção não é totalmente eficaz podem ter direito ao reconhecimento de sua atividade como especial” (fls. 10-11, e-doc. 29)



    Argumenta que “o simples fornecimento e uso de EPIs não pode ser argumento isolado para descaracterizar a insalubridade da atividade médica ou impedir o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. O risco biológico não se equipara a outros agentes nocivos cuja neutralização possa ser mais eficiente por meio de barreiras físicas ou químicas. No caso de vírus, bactérias, fungos e outros patógenos, o contato pode ocorrer por diversas vias (aérea, dérmica, ocular etc.), além de depender de fatores como carga viral, tempo de exposição e até mesmo falhas operacionais inevitáveis no ambiente de trabalho” (fl. 12, e-doc. 29).



    Reitera que, “ao contrário da fundamentação que levou negativa do direito o recorrente, as imagens extraídas do formulário PPP e do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), ambos constantes no anexo de ID nº 1429692, comprovam claramente que o segurado utilizava como EPI: bata, máscaras N95, luvas e toucas. Segundo o engenheiro de segurança do trabalho, mesmo com o uso desses equipamentos de proteção individual, não se eliminava o risco de exposição aos agentes biológicos” (fl. 13, e-doc. 29).



    Pede “o total provimento ao presente Recurso, para reformar o acórdão recorrido, de modo a igualmente reformar a sentença proferida pelo juízo de conhecimento, para afastar a exigência da carência, como requisito de concessão de aposentadoria fundamentada no Art. 19 da EC 103/2019, reformando inclusive o ônus sucumbenciais” (fl. 14, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo seguinte fundamento:



    “A interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por turma recursal deve estar apoiada sobre a tríade ‘ofensa direta a artigo da Constituição Federal’, ‘ausência de discussão de matéria fática’ e ‘repercussão geral da questão discutida’, além dos pressupostos gerais como tempestividade, preparo, interesse e regularidade formal. 



    No caso examinado não há controvérsia constitucional, na medida em que o texto constitucional não tem dispositivo tratando do reconhecimento de atividade especial de contribuinte individual.



    A leitura do acórdão comprova que o colegiado aplicou entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização, resolvendo a demanda pelo exame das provas: (...)” (fl. 1, e-doc. 31). 



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que, “ao contrário do alegado na decisão recorrida, o entendimento adotado contraria frontalmente e diretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da Repercussão Geral, bem como os artigos 201, § 1º, da Constituição Federal, e 19 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja recebido e provido o presente Agravo, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário” (fl. 14, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335, com repercussão geral reconhecida (Tema 555), este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “a) ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial’; 



    b) ‘na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria’” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2015).



    7.  Na espécie, o acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “A demandante pretende a declaração da natureza especial de período em que o instituidor se encontrou vinculado ao Regime Geral, na condição de contribuinte individual. 



    Conforme assentado no Tema nº 188 da Turma Nacional de Uniformização: ‘Após 03/12/1998, para o segurado contribuinte individual, não é possível o reconhecimento de atividade especial em virtude da falta de utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, salvo nas hipóteses de: (a) exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais; (b) exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes do Grupo 1 da lista da LINACH; ou (c) demonstração com fundamento técnico de inexistência, no caso concreto, de EPI apto a elidir a nocividade da exposição ao agente agressivo a que se submeteu o segurado;’. 



    Estabelecida essa premissa, cabe, então, prover sobre a existência ou não de condições especiais.



    A sentença considerou como especiais os períodos de 15/08/1977 a 30/04/1985 e 01/10/2010 a 11/04/2019, nos quais o instituidor laborou como médico. 



    Neste processo, nota-se que a análise conjunta dos registros da ‘Carteira Profissional – CTPS’ e do ‘Sistema CNIS’ indica que o instituidor exerceu a atividade de ‘médico’, como empregado, para o ‘Instituto Nacional de Previdência Social – INPS’, no período de 15/08/1977 a 30/04/1985 (Anexos de id. 1429702). 



    Como é sabido, o exercício da atividade de ‘médico’ importa na declaração da existência de condições especiais, por presunção legal, até a promulgação da Lei Federal nº 9.032/1995, mediante subsunção ao item 2.1.3. do Decreto nºs 53.831/1964.



    De fato, até 28/04/1995 há presunção legal de que a atividade é especial, por subsunção às disposições dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 (‘enquadramento por categoria profissional’). 



    Infere-se, portanto, que a atividade desempenhada pelo instituidor no lapso de 15/08/1977 a 30/04/1985 se encontra prevista no item 2.1.3. do Decreto nº 53.831/1964.



    Uma vez que a atividade em questão encontra previsão nos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, para fins de demonstrar a natureza especial, o segurado não precisa fazer a prova da existência da exposição aos agentes nocivos. 



    Em outras palavras, a prova da existência das condições especiais admite a simples presunção (‘Enquadramento’), à vista da atividade profissional registrada na Carteira Profissional, porque se encontra prevista nos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. 



    Nessas condições, o período de 15/08/1977 a 30/04/1985, de fato, deve ser considerado especial, por subsunção aos Itens 2.1.3 do Decreto nº 53.831/1964, e 2.1.3 do Anexo II do Decreto nº 83.080/1979 (‘enquadramento por categoria profissional’), conforme estabelecido na sentença.



    Por outro lado, os informes do ‘Sistema CNIS’ indicam que a vinculação do instituidor ao ‘RGPS’, quanto ao período de 01/10/2010 a 11/04/2019 se deu na condição de contribuinte individual, ao passo que o formulário que se encontra no anexo de id. 1429692 indica que, no lapso de 01/10/2010 a 11/04/2019, ele laborou como médico, com exposição a agentes biológicos, e sem o uso do equipamento de proteção individual eficaz. 



    Neste processo, não é possível o reconhecimento da especialidade do período de 01/10/2010 a 11/04/2019, como contribuinte individual, uma vez que se trata de período posterior a 03/12/1998, ao passo que não se detecta nenhuma das exceções definidas no Tema nº 188 da Turma Nacional de Uniformização, acima transcrito.



    Por conseguinte, a falta de utilização de equipamento de proteção individual eficaz, pelo contribuinte individual, não permite o reconhecimento da atividade do período de 01/10/2010 a 11/04/2019 como especial” (fls. 4-5, e-doc. 14, grifos nossos).



    8. Embora os agentes nocivos referidos na espécie vertente sejam aqueles próprios do ambiente hospitalar, não há comprovação de que o entendimento adotado no acórdão recorrido destoe do que assentado na primeira tese fixada no precedente de repercussão geral aproveitado no caso.



    O acórdão recorrido concluiu que o instituidor da pensão não estaria enquadrado em uma das ressalvas estabelecidas no Tema 188 da Turma Nacional de Uniformização e aptas a conferir o reconhecimento do período especial trabalhado. Tal conclusão baseou-se na legislação infraconstitucional analisada, especificamente a Lei n. 9.032/1995 e os Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979, e no conjunto probatório constante nos autos. Nesse caso, eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.117.253-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.9.2018).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 783.235-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.8.2014).



    Confiram-se também decisões que versam sobre controvérsia semelhante à trazida na espécie: RE n. 1.552.782, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.6.2025; RE n. 1.527.868, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; e RE n. 1.415.941, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.4.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora